Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-37.2015.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000064-37.2015.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THIAGO DA SILVA CERQUEIRA, LILIAN MARIA SANTIAGO REIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: EDMUNDA CERQUEIRA BRITO

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA, DANIEL VICTOR SANTOS SENA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTANOPOLIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX, DA CF/88. VERBAS TRABALHISTAS. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETIDOS, DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.066.677/MG (TEMA 551). DIREITO AO FGTS. TESE FIXADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA PARA O FGTS E QUINQUENTAL PARA AS DEMAIS VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000064-37.2015.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE
SANTANOPOLIS

e como Apelada
EDMUNDA CERQUEIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator